Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E SUBSEQUENTE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. VÍCIO DE QUALIDADE. DESCONFORMIDADE COM O PROMETIDO E COM O CERTIFICADO DE HABITABILIADE CONFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO (“CARTA DE HABITE-SE"). FALHAS ESTRUTURAIS. RESOUÇÃO DO NEGÓCIO. VÍCIOS NÃO SANEADOS. OPÇÃO RESGUARDADA À CONSUMIDORA. DIREITO DA PROMITENTE COMPRADORA. RESOLUÇÃO. ALCANCE DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATOS CONEXOS. REDE CONTRATUAL. VINCULAÇÃO MATERIAL. CULPA DO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIO SUBJACENTE AFETADO POR VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS AGREGADAS AO IMÓVEL, DOS DANOS EMERGENTES E DO DANO MORAL SOFRIDO PELA ADQUIRENTE. PEDIDO. EFEITOS INERENTES À RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA CULPA DAS CONSTRUTORAS, INCORPORADAS E ALIENANTE. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESTRITA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DAS RÉS CONHECIDA, EM REJULGAMENTO, E DESPROVIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.